Tribunal: TJBA
Processo: 0822381-29.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0822381-29.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA. CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 90, § 4º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que extinguiu o feito nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, após o reconhecimento do equívoco quanto à legitimidade passiva e o consequente cancelamento da dívida ativa pelo Exequente. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor dos tributos cancelados, sem aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a procedência da alegação de ilegitimidade passiva pelo Município após a manifestação do Executado, incide a regra do art. 90, § 4º, do CPC, impondo a redução dos honorários advocatícios pela metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da procedência do pedido pelo Município Exequente, ao solicitar a extinção da execução fiscal após a arguição da ilegitimidade passiva pelo Executado, caracteriza a hipótese prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC nos casos em que o Exequente reconhece, de forma imediata e integral, a procedência da alegação da parte Executada, antes de sentença de mérito, impondo-se a redução dos honorários pela metade.

A sentença deixou de aplicar o redutor legal previsto para os honorários quando há reconhecimento do pedido, o que enseja sua reforma parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada, para reduzir a condenação da Fazenda Pública Municipal em honorários advocatícios para o percentual de 5% (cinco por cento).

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.679.689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.06.2019; TJBA, APL 0759965-59.2014.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 08.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0822381-29.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237